Tribunal: TJSP
Processo: 1004349-65.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Coleta e tratamento de esgoto. Alegação de cobrança indevida. Demanda de consumidora. Abordagem condenatória (reembolso de valores e disciplina por dano moral). Inteligência dos artigos 6o, VIII, e 14, da Lei n. 8.078/90. Juízo de parcial procedência. Apelo da autora. Parcial provimento.